Tribunal: TJMT
Processo: 1043285-17.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043285-17.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRANKLIN SALES DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 076.003.851-12 (JUIZO RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA – ARTS. 5º, XXXIV, “A”, E LXXVIII, DA CF – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO MÉRITO - SEGURANÇA CONCEDIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por beneficiário de pensão por morte contra ato atribuído ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV, com o objetivo de compelir a autoridade coatora à análise e conclusão do processo administrativo n. 2023/04842, protocolado em agosto de 2023, por meio do qual o impetrante buscava esclarecimentos e providências quanto a valores que entende não terem sido depositados em sua conta durante sua menoridade, conforme determinação judicial anterior. A sentença reconheceu a mora administrativa e concedeu a segurança, determinando a conclusão do processo administrativo no prazo de 30 dias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada da MTPREV em apreciar o requerimento administrativo formulado pelo impetrante configura violação a direito líquido e certo à razoável duração do processo e à eficiência administrativa, legitimando a concessão da ordem mandamental para obrigar a Administração a decidir.

III. Razões de decidir

3.

A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir os requerimentos administrativos de forma expressa, motivada e dentro dos prazos legais, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei Estadual n. 7.692/2002.

4.

A mora administrativa, caracterizada pela ausência de apreciação do processo administrativo n. 2023/04842 meses após seu protocolo, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, especialmente aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

5.

O mandado de segurança é via adequada para afastar a omissão administrativa, quando demonstrado o excesso de prazo sem justificativa razoável, sendo cabível a determinação judicial para que a autoridade conclua o processo, sem invadir o mérito da decisão a ser proferida.

6.

A sentença limitou-se a garantir o direito de resposta em prazo razoável, sem determinar o conteúdo da decisão administrativa, em consonância com o princípio da separação dos poderes.

7.

O parecer ministerial corrobora a conclusão de que houve violação ao direito líquido e certo, legitimando a concessão da segurança para obrigar a Administração a se manifestar.

IV. Diapositivo e tese

8.

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na análise de processo administrativo regularmente protocolado configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo.

2.

É cabível a concessão de mandado de segurança para compelir a Administração Pública a decidir requerimento administrativo, sem que isso implique invasão do mérito administrativo pelo Judiciário.

3.

A ordem judicial que impõe à autoridade administrativa a obrigação de decidir processo pendente não ofende o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIV, “a” e LXXVIII; Lei Estadual n. 7.692/2002, arts. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária Cível da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1043285-17.2023.8.11.0041, impetrado por FRANKLIN SALES DA SILVA DE ALMEIDA em face de ato atribuído ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Narra o impetrante, em síntese, que é beneficiário de pensão por morte instituída em decorrência do óbito de sua genitora, Sra. Wanderleia Monteiro de Almeida, falecida em 26/10/2012, com início do benefício em julho de 2013. Relata que, nos autos da ação de guarda n. 0040273-95.2012.8.11.0041, restou determinado que dois salários-mínimos do valor da pensão seriam depositados mensalmente em conta do guardião, Sr. Rodolfo Almeida Novaes, para custeio das despesas do menor, devendo o valor remanescente ser depositado em conta judicial vinculada ao feito até que o impetrante atingisse a maioridade.

Posteriormente, por ofício do Juízo da Vara de Família, determinou-se que os valores remanescentes passassem a ser depositados em conta poupança de titularidade do próprio impetrante, junto ao Banco do Brasil. Ao atingir a maioridade e procurar a instituição financeira, o impetrante foi informado de que a referida conta encontrava-se encerrada por ausência de movimentação desde a abertura, sem qualquer crédito dos valores que deveriam ter sido depositados pela autarquia previdenciária.

Diante disso, o impetrante formulou requerimento administrativo n. 2023/04842, em 16/08/2023, perante a MTPREV, buscando esclarecimentos e adoção das providências quanto aos valores que entende devidos a título de pensão por morte não depositada conforme o comando judicial. Todavia, afirma que, mesmo decorrido lapso superior ao previsto na legislação estadual de processo administrativo, não houve qualquer apreciação do pedido, tampouco resposta formal ao requerimento.

Alega violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e à eficiência da Administração Pública, previstos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como nos arts. 36 e 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 (Lei de Processo Administrativo do Estado de Mato Grosso), e requer, em sede mandamental, que a autoridade coatora seja compelida a analisar e concluir o processo administrativo n. 2023/04842 em prazo razoável. (Id. 316977949).

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos pessoais, decisão proferida nos autos de guarda, comprovantes da pensão, do ofício que determinou a abertura de conta em nome do impetrante e do protocolo do requerimento administrativo, dentre outros.

O Juízo a quo deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora procedesse à análise do requerimento administrativo n. 2023/04842, no prazo de 30 (trinta) dias, reconhecendo, em cognição sumária, a mora administrativa e a violação ao princípio da razoável duração do processo. (Id. 316978359).

Regularmente notificada, a Mato Grosso Previdência, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou defesa técnica, na qual confirmou a existência do benefício de pensão por morte em favor do impetrante, descreveu o histórico de pagamentos realizados ao guardião e ao próprio beneficiário, e informou a abertura de processo administrativo interno (PGE-PRO-2023/18887) para cumprimento da decisão liminar, com expedição de ofício ao Diretor-Presidente da MTPREV para adoção das providências necessárias à análise do requerimento n. 2023/04842. (Id. 316978369).

Sobreveio sentença proferida em 24/01/2025, pela qual o Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública CONCEDEU A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora procedesse “à análise e conclusão do processo administrativo registrado sob o n. 2023/04842, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções”, ao fundamento de que a demora injustificada na apreciação do pedido administrativo viola o direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo e à eficiência administrativa.

Consignou o magistrado, ainda, que a ordem mandamental limitou-se a compelir a Administração a decidir o requerimento, sem qualquer ingerência no mérito do processo administrativo, não havendo falar em afronta ao princípio da separação dos poderes. Deixou de condenar em honorários, na forma das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, e submeteu a sentença ao reexame necessário. (Id. 316978378).

Transcorrido o prazo legal, não houve interposição de recurso voluntário, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos. (Id. 316978381).

Remetidos os autos a esta Corte, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 24ª Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela manutenção integral da sentença, ao entendimento de que a demora na apreciação do requerimento administrativo, em desconformidade com os prazos previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002, caracteriza violação a direito líquido e certo do impetrante, legitimando a concessão da segurança para compelir a Administração a decidir. (Id.335310379).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária cível da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por FRANKLIN SALES DA SILVA DE ALMEIDA em face de ato atribuído ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência – MTPREV, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a análise e conclusão do processo administrativo n. 2023/04842, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena de multa.

Presentes os pressupostos legais, impõe-se o conhecimento da remessa necessária.

No mérito, a controvérsia limita-se a verificar se a demora da Administração em apreciar o requerimento administrativo formulado pelo impetrante, registrado sob o n. 2023/04842 perante a MTPREV, configura violação a direito líquido e certo à razoável duração do processo e à obtenção de resposta em prazo razoável, a justificar a concessão da ordem mandamental.

Consta dos autos que o impetrante, beneficiário de pensão por morte decorrente do óbito de sua genitora, formulou requerimento administrativo junto à MTPREV, em agosto de 2023, buscando esclarecimentos e providências quanto a valores que entende não terem sido corretamente depositados, ao longo dos anos, em conta de sua titularidade, conforme determinado em ação de guarda que tratou da destinação da pensão durante a menoridade.

É incontroverso que o pedido foi protocolizado e que, passados vários meses, não houve apreciação conclusiva do requerimento, tampouco resposta formal ao administrado, motivando a impetração do mandado de segurança. A própria defesa técnica apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado, em nome da MTPREV, limita-se a informar a abertura de procedimento interno para cumprimento da liminar e a adoção de providências preparatórias, sem demonstrar conclusão do processo administrativo originário.

Nessa moldura, tem-se caracterizada a chamada
“mora administrativa”.

O artigo 5º, XXXIV, “a”, da Constituição Federal assegura o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, e o inciso LXXVIII do mesmo dispositivo garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que assegurem a celeridade de sua tramitação. No plano infraconstitucional, a Lei Estadual n. 7.692/2002 (Lei de Processo Administrativo do Estado de Mato Grosso) estabelece prazos para a apreciação de requerimentos formulados pelos administrados, impondo à Administração o dever jurídico de decidir, de forma expressa e motivada, no prazo legal.

Não se admite, pois, que o particular permaneça indefinidamente à espera de uma manifestação estatal em processo administrativo regularmente instaurado, sob pena de esvaziar-se o conteúdo do direito de petição e do princípio da eficiência administrativa. A omissão ou o retardamento injustificado na apreciação de requerimentos representa ato ilegal, passível de correção pela via mandamental, desde que demonstrado, como no caso, o excesso de prazo e a inércia da autoridade.

Ressalte-se que o mandado de segurança aqui não se volta à obtenção, de imediato, do pagamento de valores, tampouco pretende substituir a Administração na análise do mérito do processo administrativo. A pretensão do impetrante está limitada a compelir a autoridade a decidir, o que se coaduna com a natureza do
writ
e com a própria separação de poderes: o Judiciário apenas ordena que a Administração cumpra o dever legal de apreciar o pedido, permanecendo o conteúdo da decisão no âmbito da discricionariedade técnica e jurídica do órgão previdenciário.

A sentença, ao conceder a segurança para determinar a análise e conclusão do processo administrativo n. 2023/04842, em prazo razoável, agiu em estrita consonância com a Constituição Federal, com a legislação estadual de processo administrativo e com a jurisprudência consolidada, que admite a utilização do mandado de segurança para afastar mora administrativa injustificada, sem adentrar no mérito do ato a ser proferido.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, emitido nos autos, vai na mesma direção, destacando que a demora na apreciação do requerimento configura violação a direito líquido e certo do impetrante, mostrando-se adequada a ordem que apenas impõe à Administração o dever de decidir.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na sentença submetida ao reexame necessário. Ao contrário, ela se harmoniza com os princípios constitucionais da eficiência, da moralidade, da razoável duração do processo e da proteção da confiança legítima, sem extrapolar os limites objetivos da impetração.

Por fim, mantêm-se as disposições referentes à ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis às ações de mandado de segurança.

Ante o exposto, voto pela MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA em sede de remessa necessária, para confirmar a segurança concedida e preservar a determinação dirigida à autoridade coatora para que proceda à análise e conclusão do processo administrativo n. 2023/04842, no prazo fixado na origem.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026